Tribunal: TJMT
Processo: 1023586-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023586-74.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.565.333/0001-19 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), RIO FORTE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.405.988/0001-20 (EMBARGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.773.016/0001-50 (EMBARGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGADO), GINCO PLATINUM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.638/0001-60 (EMBARGADO), FLORAIS CHAPADA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.596.043/0001-38 (EMBARGADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (EMBARGADO), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (EMBARGADO), GINCO OMEGA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.675/0001-78 (EMBARGADO), GINCO SAFIRA INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 30.208.556/0001-39 (EMBARGADO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (EMBARGADO), GINCO LYRA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.585.604/0002-84 (EMBARGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), GEP INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.565.333/0001-19 (EMBARGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), RIO FORTE INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.405.988/0001-20 (EMBARGANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 05.773.016/0001-50 (EMBARGANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), GINCO PLATINUM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.638/0001-60 (EMBARGANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), FLORAIS CHAPADA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.596.043/0001-38 (EMBARGANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), GINCOVGD ALFA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.065.741/0001-65 (EMBARGANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), GINCODELTA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.251.627/0001-02 (EMBARGANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), GINCO OMEGA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 22.535.675/0001-78 (EMBARGANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), GINCO SAFIRA INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 30.208.556/0001-39 (EMBARGANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (EMBARGANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), GINCO LYRA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 27.585.604/0002-84 (EMBARGANTE), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que julgou apelação interposta em ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres. Os embargantes apontam vícios no acórdão, tais como contradição interna, omissões quanto à destituição de administradores, pagamento de royalties, definição de data e critérios de apuração de haveres, solidariedade indevida entre empresas e suposto erro material quanto ao valor pleiteado. Alegam, ainda, prequestionamento da matéria para fins de recurso às instâncias superiores.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado; (ii) estabelecer se houve erro material na referência ao valor pleiteado; (iii) determinar se é exigível reconvenção para exercício do direito de retirada societária; (iv) avaliar se há omissão quanto à solidariedade entre rés e empresas coligadas; (v) verificar se o acórdão apreciou adequadamente os pedidos de destituição de administradores e condenação ao pagamento de royalties.

III. Razões de decidir

O julgador afirma que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

Não há contradição interna no acórdão, que fundamenta a dissolução da sociedade na ausência de affectio societatis, afastando a tese de falta grave com base na ausência de prova inequívoca.

A suposta omissão quanto à destituição de administradores foi rejeitada, pois a decisão expressamente fundamenta a inviabilidade da medida pela ausência de gestão danosa ou fraudulenta, com base no art. 1.011 do Código Civil.

Quanto ao pagamento de royalties, o acórdão afirma que a questão será resolvida na fase de apuração de haveres, mediante perícia técnica, afastando omissão ou contradição.

O julgador afasta a alegação de erro material quanto ao valor pleiteado, afirmando que a menção aos R$ 5 milhões decorre das peças recursais e que a correção demandaria outro tipo de impugnação.

Não há omissão quanto à solidariedade entre rés, pois o acórdão delimita a responsabilidade exclusivamente entre as partes do processo, afastando terceiros estranhos ao contrato social.

A exigência de reconvenção para exercício do direito de retirada é descartada, dado o reconhecimento expresso e unânime da dissolução pelas partes, conforme art. 603 do CPC.

O pleito de fixação de responsabilidade pelas custas e honorários foi apreciado, aplicando-se a regra do art. 603, §1o, do CPC, que prevê rateio das custas segundo a participação no capital social.

A argumentação dos embargantes visa obter efeitos infringentes por via inadequada, sem configurar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O pedido de prequestionamento é atendido na forma do art. 1.025 do CPC, que considera incluídas no acórdão as matérias suscitadas, mesmo com a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “A dissolução parcial de sociedade por ausência de affectio societatis prescinde da comprovação de falta grave, especialmente quando há concordância expressa das partes. A ausência de prova inequívoca de gestão danosa inviabiliza a destituição judicial de administradores. O valor do pagamento de royalties deve ser apurado na fase de liquidação, não sendo possível sua fixação prévia sem perícia contábil. A responsabilidade solidária entre sócios não se estende a terceiros alheios ao contrato social. O exercício do direito de retirada societária dispensa reconvenção quando há manifestação expressa de concordância com a dissolução. O rateio de custas e a inexistência de honorários decorrem da regra prevista no art. 603, §1o, do CPC quando há concordância unânime com a dissolução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1o, 603, caput e §1o, 604, 605, IV; CC, arts. 1.011, 1.030, 1.085; CF/1988, art. 5o, XX; Lei no 9.279/1996, arts. 129 e 195.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007; TJSP, RAC 1018472-86.2019.8.26.0577, Rel. Des. Pereira Calças, j. 24.02.2021; TJMG, RAC 5166141-19.2017.8.13.0024, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 09.12.2020; TJMT, RAC 0005972-93.2013.8.11.0007, Rel.a Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 08.05.2018; STJ, AgInt no REsp 1.825.928/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.12.2023; STF, RTJ 154/223.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela GEP Incorporadora e Participações Ltda. e Rio Forte Incorporadora Ltda. e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível n. 1023586-74.2022.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformada, a GEP Incorporadora e Participações Ltda. aduz, inicialmente, erro de premissa fática na análise do recurso de apelação, sustentando que o v. acórdão incorreu em falsa compreensão dos fatos ao entender que o fundamento da exclusão das rés se assentaria exclusivamente no inadimplemento contratual referente ao pagamento de royalties.

Argumenta que, em verdade, os prejuízos financeiros foram consequência e não causa dos atos praticados pelas sócias, consistentes no desvio da marca “FLORAIS”, na exploração paralela sem autorização e no licenciamento indevido por meio de empresas coligadas, à revelia da vontade social.

Aponta, ainda, ofensa ao dever de lealdade societária, com base na cláusula sexta do contrato social e em reunião de sócios cuja ata demonstra deliberação expressa pela exclusão das Embargadas.

Indica contradição interna no voto condutor, que, em passagens distintas, ora reconhece a existência de condutas caracterizadoras de falta grave, ora afirma não haver elementos suficientes para tanto, inviabilizando a coerência lógica do julgado.

Sustenta, também, omissão quanto ao pedido de condenação das rés ao pagamento de
royalties
no percentual de 2,5% incidentes sobre os empreendimentos que utilizam a marca “FLORAIS”, cujo montante, segundo a Embargante, atinge R$ 56.091.336,14 (cinquenta e seis milhões, noventa e um mil, trezentos e trinta e seis reais e quatorze centavos).

Defende que o v. acórdão teria incorretamente mencionado um pedido de condenação no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), valor que não foi pleiteado, apontando erro material no julgado.

Alega, ademais, omissão quanto ao enfrentamento do artigo 603, §1o, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a repartição das custas e honorários quando houver manifestação unânime pela dissolução da sociedade.

Defende sustenta que o v. acórdão foi silente a respeito da responsabilidade pelas despesas processuais, apesar de ter havido insurgência específica, e requer que, dada a causalidade da ação, as rés sejam condenadas ao pagamento das custas processuais, dos honorários advocatícios sucumbenciais e dos honorários periciais, matéria que entende ser de apreciação obrigatória pela Corte.

De igual modo, indica omissão sobre os parâmetros legais e contratuais da apuração de haveres, especialmente quanto à data da dissolução e os critérios aplicáveis, nos termos do artigo 1.031 do Código Civil, matérias objeto de insurgência no recurso de apelação.

Alega ainda omissão quanto à necessária reconvenção pelas Embargadas para exercício do direito de retirada da sociedade, argumentando que o reconhecimento tácito desse direito nos autos, sem observância das formalidades legais, viola os artigos 1.029 e 600 do Código Civil, bem como configura inovação vedada.

Defende o esclarecimento sobre a ausência de destituição do administrador Júlio, uma vez que o próprio acórdão reconhece elementos configuradores de condutas graves, mas não aplica a sanção correspondente, indicando nova contradição interna.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Já a Rio Forte Incorporadora Ltda. e outros sustentam a existência de obscuridade quanto à interpretação do v. acórdão no ponto em que se afirma a solidariedade das rés na responsabilidade pelo pagamento de
royalties
e na apuração de haveres.

Asseveram que, embora o voto condutor tenha afastado a nulidade por ausência da empresa Atria no polo passivo, a referência à solidariedade entre as rés foi redigida de forma imprecisa, podendo ensejar a interpretação indevida de que empresas como Florais e Ginco também estariam alcançadas pela solidariedade reconhecida no julgado.

Argumentam que, por se tratar de ação de dissolução parcial de sociedade, a responsabilidade jurídica deve recair exclusivamente sobre as sócias retirantes, não se podendo atribuir qualquer obrigação a empresas estranhas ao contrato social, a exemplo das mencionadas Florais e Ginco, cuja presença no polo passivo, inclusive, seria indevida em razão de sua manifesta ilegitimidade.

Reiteram que o uso da marca “Florais” e a discussão sobre eventual infração à legislação concorrencial não constituem objeto central da presente demanda, conforme já reconhecido no corpo do v. acórdão, razão pela qual tais matérias devem ser objeto de ação própria.

Assim, requerem o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A GEP Incorporadora e Participações Ltda. apresentou manifestação (id. 283131390), pugnando pela rejeição do recurso aviado pela Rio Forte Incorporadora Ltda. e outros.

A Rio Forte Incorporadora Ltda. e outros também apresentaram manifestação (id. 283189872), requerendo a rejeição do recurso interposto pela GEP Incorporadora e Participações Ltda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão, contradição, obscuridade e erro de premissa fática estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de apelação e contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Irresignada, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por omissão, sob a alegação de que não houve apreciação do pedido de inclusão da empresa Atria Empreendimentos e Participações Societárias Ltda. no polo passivo, apesar de haver provas nos autos de que essa empresa também utilizou indevidamente a marca “Florais”.

Sem razão. Nos termos do art. 114, do CPC, somente há litisconsórcio necessário quando a eficácia da decisão depender da presença de todas as partes no processo.

No caso em questão, a empresa Atria não figura como parte essencial na dissolução da sociedade nem na apuração dos haveres, razão pela qual sua inclusão no polo passivo não é obrigatória, mormente em razão da lide decorrer diretamente da relação jurídica entre a autora, ora

apelante e as rés, ora apeladas.

Na verdade, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que, em se tratando de condenação solidária, é possível ao credor direcionar o cumprimento da sentença a qualquer um dos devedores, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário, vejamos, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE CONTRA O ORA AGRAVANTE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É vedado à parte inovar em suas razões recursais, em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente no recurso especial ou nas contrarrazões ao recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de condenação solidária, é possível ao credor direcionar o cumprimento da sentença a qualquer um dos devedores, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário ou chamamento ao processo em fase de cumprimento de sentença.

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.825.928/MG, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.12.2023 – negritei).

Não obstante, na hipótese em voga, há elementos que indicam a unidade econômica entre as rés, ora recorridas, e a atuação conjunta na exploração da marca “Florais”, o que fundamenta a solidariedade entre as mesma.

Sendo assim, a suposta ausência de repasse dos royalties será tratada no bojo da apuração de haveres, sendo certo que eventual responsabilidade pelos valores serão arcadas pelas rés, ora apeladas, independentemente da inclusão ou não da empresa Atria Empreendimentos e Participações Societárias Ltda. no polo passivo da demanda.

Nessa trilha, não há qualquer nulidade processual que justifique a anulação da r. sentença, pois a ausência da empresa Atria Empreendimentos e Participações Societárias Ltda. não impede a apuração de haveres e tampouco compromete a eficácia da decisão proferida.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

[...]

In casu, a controvérsia da demanda envolve a fundamentação da dissolução da sociedade (falta grave vs. affectio societatis), a apuração e pagamento dos royalties, o uso da marca “Florais”, a suposta concorrência desleal e a destituição dos administradores.

Com efeito, é cediço que a simples e exclusiva quebra da affectio societatis não configura fundamento, por si só, suficiente para justificar a exclusão de sócio nos termos dos arts. 1.030 e 1.085, caput, ambos do C. Civil, pois para tanto é necessária à configuração da prática de falta grave praticada pelo sócio que se pretende excluir, a tipificar justa causa
, senão vejamos, verbis:

“Art. 1.030. Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.”

“Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.”

Entretanto, ainda que a apelante insista na tese de que a exclusão das apeladas deveria ser fundamentada na prática de falta grave, e não apenas na dissolução parcial por ausência de affectio societatis, o certo é que há comprovação nos autos de que as mesmas tenham praticado falta grave que inviabilizasse a continuidade da sociedade.

Isso porque, toda a tese do apelo, diga-se de passagem, está fundamentada na ausência de pagamento de royalties pelo uso da marca “Florais”, porém, o inadimplemento contratual, por si só, não configura falta grave nos moldes das aludidas normas legais, que exigem a demonstração de conduta dolosa ou abusiva capaz de colocar em risco a empresa, mas sim, um descompasso na relação societária decorrente do esgotamento da affectio societatis.

Ora, cumpre ressaltar, com a devida vênia, que essa situação não se revela apta ao reconhecimento da caracterização de falta grave, e não constitui justa causa para exclusão de sócio de sociedade mercantil, uma vez que a gravidade do comportamento do sócio, como fundamento para sua expulsão, está relacionada, de um lado, ao imperativo de preservação do fim social e, de outro, à quebra da confiança.

Assim, resta evidente que a falta de transparência das apeladas quanto ao pagamento de royalties pelo uso da marca “Florais”, além da suposta criação de empresas paralelas para continuar explorando a marca e a omissão na prestação de contas não configuram falta grave nos termos da lei, mas sim, a quebra do affectio societatis.

Desse modo, a meu ver, não há provas nos autos da prática de qualquer falta grave praticada pelas recorridas ou por seus administradores.

Diante desse cenário probatório, reconheço que os motivos apontados na petição inicial para pedir a retirada das apeladas do quadro societário não contaram com prova, não havendo qualquer indício de que elas tenham descumprido obrigação contratual, cometido falta grave ou apresentado incapacidade superveniente, sendo aqui aplicável a máxima, porém sempre atual parêmia: semper necessitas probandi incumbit illi qui agit (aquele que faz as alegações deve prová-las), posto que allegatio et nom probatio quase nom allegatio (alegar e não provar é o mesmo que não alegar).

Na espécie, o que se observa é que as partes não mantém relação cordial, mas isso não enseja retirada de sócio do quadro societário por meio de aparente expulsão, eis que a dissolução parcial de sociedade por falta grave não pode ser deferia apenas pela quebra da affectio societatis.

Ademais, as apeladas não confessaram qualquer falta grave em sua peça de defesa, mas apenas concordaram com a dissolução da sociedade, o que não implica reconhecimento de qualquer ilicitude em suas condutas.

Dessa forma, a dissolução parcial da sociedade se justifica pela ausência de affectio societatis, e não pela prática de falta grave.

Nesse sentido:

“
Apelação. Direito Empresarial. Direito Societário. Ação de exclusão de sócio
. Insurgência do apelante contra sentença que julgou procedente o pedido dos apelados para excluí-la da sociedade.
Ausência de falta grave ou justo motivo para a exclusão de sócio. Simples quebra de "affectio societatis" insuficiente para expulsão de sócio. Inteligência dos arts . 1.030 e 1.085 do Código Civil.
Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de exclusão do sócio. Confirmação, no entanto, da tutela de urgência concedida em primeiro grau que tornou ineficaz deliberação aprovada pela apelante para destituir os sócios administradores da sociedade. Caução de quotas que não transfere ao credor da garantia o exercício de direitos políticos plenos. Quórum do art. 1063, § 1o, do Código Civil não atendido . Invalidação da deliberação assemblear. Aplicação analógica do art. 113 da Lei 6.404/76 às quotas caucionadas. Apelo parcialmente provido.” (TJSP, RAC n. 1018472-86.2019.8.26.0577,

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Pereira Calças, j. 24.02.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. EXPULSÃO DE SÓCIOS SEM CONSENSO OU JUSTA CAUSA. MERA QUEBRA PARCIAL DA AFFECTIO SOCIETATIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO SOCIAL. FALTA GRAVE NÃO COMPROVADA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Não é deserto o recurso interposto por parte que postula justiça gratuita e tem seu benefício concedido em 1o grau.

II- Nos termos do art. 1.030 do CCB, a dissolução parcial de sociedade limitada não se opera por mera alegação de quebra da affectio societatis por parte dos sócios nela interessados, a respaldar pedido de retirada de sócio detentor de menor capital social, pois depende de prova de justo motivo que denote que este cometeu falta grave.

III- Ausente motivo que justifique a retirada de sócio minoritário e ausente previsão de expulsão de sócio sem consenso no Contrato Social, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.

IV- Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.” (TJMG, RAC n. 5166141-19.2017.8.13.0024, 20a Câm. Cív.,

Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 09.12.2020 – negritei).

Além disso, consoante bem observado pela condutora do feito, “
No caso sub judice, os requeridos RIO FORTE INCORPORADORA LTDA e BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em sua contestação (id. 111219266), concordaram com a dissolução parcial e com a apuração de haveres, sendo desnecessária maiores elucubrações quanto à ocorrência ou não de justa causa, até porque o caput do artigo 603 permite o reconhecimento jurídico do pedido
, senão vejamos: “Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação.”
Logo, não há outra alternativa que não a dissolução parcial
.” (id. 262793444 – negritei).

Aliás, não influenciaria em nada a aferição da falta grave no caso específico dos autos, ante a quebra do affectio societatis, ainda mais quando ambas as partes são favoráveis ao fim da relação societária, tendo em vista que qualquer sócio pode retirar-se da sociedade mesmo sem motivo causador, conforme bem anotado pela d. magistrada.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO –
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL
– PRELIMINARES – PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE RESP – ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS REQUERIDOS – REJEITADAS – PRELIMINAR – CITRA PETITA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ – ACOLHIDA EM PARTE – APRECIAÇÃO CONJUNTA COM AS PROVAS – MÉRITO –
QUEBRA DO AFFECTIO SOCIETATIS – DESNECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CULPA – POSSIBILIDADE DE RETIRADA
– PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ART. 5o, XX – DANO MORAL – IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO À IMAGEM DA EMPRESA – JUROS DE MORA – CONTRATO SOCIAL OMISSO – APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DECURSO DO PRAZO NONAGESIMAL APÓS LIQUIDAÇÃO DOS HAVERES PREVISTO NO ART. 1 .031, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL – FATOS QUE OCORRERAM NA VIGÊNCIA DO CC/2002 – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DESDE A CITAÇÃO REFORMADOS DE OFÍCIO – INEXISTÊNCIA DE REFORMA PARA PIOR – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUTOR QUE É SÓCIO REMISSO – NÃO INTEGRALIZAÇÃO PARA AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL – ART. 1.081 C/C 1.004, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART . 1.031, § 1o, TODOS DO CÓDIGO CIVIL – OPÇÃO DOS DEMAIS SÓCIOS PELA REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DO SÓCIO RETIRANTE – REDUÇÃO DA PERCENTUAL PARA APURAÇÃO DOS HAVERES – MÁ-FÉ DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – FORMA DE PAGAMENTO – APLICAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

[...]

4- Não influenciaria em nada a aferição de culpa de um ou outro sócio pela quebra do affectio societatis, ainda mais quando ambas as partes são favoráveis ao fim da relação societária, tendo em vista que qualquer sócio pode retirar-se da sociedade mesmo sem motivo causador, com aplicação do art . 5o, XX, da Constituição Federal.
[...]” (TJMT, RAC n. 0005972-93.2013.8.11.0007, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 08.05.2018 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, a apelante alega que a r. sentença não impôs expressamente a proibição do uso da marca “Florais”

É cediço que a titularidade da marca confere à autora o direito de impedir seu uso indevido, nos termos do art. 129, da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96):

“Ao titular da marca é assegurado o direito de seu uso exclusivo em todo o território nacional.”

Todavia, a proibição do uso da marca não é objeto central da demanda, que versa sobre dissolução societária e apuração de haveres, de modo que, se houver indícios de infração à Lei de Propriedade Industrial, conforme alegado pela parte, a questão deve ser discutida em ação própria, a fim de evitar tumulto processual no feito.

Quanto ao pleito da recorrente a condenação das recorridas ao pagamento dos royalties, ao argumento de que independe da apuração de haveres, cabe esclarecer que tal a obrigação do pagamento decorre diretamente da relação societária, sendo essencial sua quantificação adequada na fase de liquidação, o que já foi determinado pelo Juízo mediante perícia técnica.

Destarte, não há como fixar, nesta fase processual, um valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sem a realização de perícia contábil detalhada, a qual já foi determinada pelo Juízo de origem na r. sentença
, confira:

“Posto isto, com fundamento nos artigos 355, I, 487, III, a e 603, ambos do CPC, DECLARO a dissolução parcial da sociedade GEP INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA, excluindo as sócias RIO FORTE INCORPORADORA LTDA e BRAZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA do quadro societário a partir desta data, cujo efeito se produzirá quando preclusa esta decisão (artigo 605, IV, do CPC).

[...]

Ato contínuo, nos termos do artigo 603 do CPC, passo ao imediato início da segunda fase de apuração de haveres. Segundo o artigo 604, o
CPC
, cabe aqui a definição da data da resolução da sociedade; o critério de apuração dos haveres, bem como a nomeação de perito
.” (id. 262793444 – negritei).

No que se refere ao pleito de destituição dos administradores Oswaldo Tamura e Júlio Braz, este requer prova inequívoca de gestão fraudulenta ou abuso de poder, o que não restou demonstrado nos autos.

Nos termos do art. 1.011, do C. Civil, os administradores devem agir no interesse da sociedade e prestar contas de sua gestão, verbis:

“Art. 1.011 - O administrador da sociedade deve ter, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios.”

À vista disso, para que um administrador seja destituído judicialmente, é necessário demonstrar que violou seus deveres legais ou estatutários de forma grave, o que não foi comprovado nos autos.

Com o devido respeito, a destituição de um administrador demanda prova inequívoca de que ele tenha praticado atos que comprometam a sociedade, gerem prejuízos ou representem desvio de finalidade.

No caso em tela, não há elementos que demonstrem que Oswaldo Tamura e Júlio Braz praticaram atos dolosos ou abusivos na gestão da empresa, até porque a alegação da apelante de que os referidos administradores permitiram a exploração indevida da marca se confunde com a própria controvérsia acerca da obrigação de pagamento dos royalties, o que é uma questão contratual e patrimonial a ser resolvida na fase de apuração de haveres.

Como não há prova de atos contrários aos interesses da sociedade, a destituição dos administradores não pode ser acolhida com base apenas em presunções.

Por fim, a alegação de concorrência desleal feita pela recorrente não deve ser acolhida, pois não há nos autos provas concretas de que as recorridas tenham praticado atos ilícitos para desviar clientela ou prejudicar a sociedade dissolvida, reafirmo.

Além disso, o uso da marca “Florais” e sua exploração no mercado imobiliário não é, por si só, suficiente para caracterizar concorrência desleal, pois há outros aspectos legais e fáticos a serem considerados.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/1996), em seu artigo 195, define como concorrência desleal uma série de práticas que visam prejudicar um concorrente de forma ilícita:

“Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação com o fim de obter vantagem;

III - emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

(...)

XIII - vende ou expõe à venda, emblema ou sinal de propaganda que pertença a outrem, sem autorização do titular.”

Visto isso, para que se reconheça concorrência desleal, é necessário demonstrar que houve prática intencional de atos desleais para prejudicar a outra parte, e não apenas simples atuação no mesmo mercado.

O fato das apeladas estarem explorando a marca “Florais” sem autorização se confunde com a própria disputa acerca do pagamento dos royalties e a titularidade da marca, e não há evidências de que as mesmas tenham desviado clientela por meio de fraudes ou atos ilícitos.

Na verdade, a exploração de uma marca em disputa pode gerar discussões contratuais e patrimoniais, mas não necessariamente caracteriza concorrência desleal, especialmente quando as partes já atuavam no mesmo ramo de mercado antes da dissolução societária.

Nesse diapasão, para que se reconheça a concorrência desleal, a parte autora deveria demonstrar que o público-alvo foi induzido a erro ou que houve prejuízo significativo à sua atividade, o que não ocorreu no caso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id. 277207367 – negritei e grifei).

No que se refere aos embargos de declaração opostos por GEP Incorporadora e Participações Ltda., em primeiro lugar, não há qualquer contradição lógica ou jurídica no acórdão embargado.

Isso porque, o v. acórdão deixou claro que a dissolução parcial da sociedade se deu por ausência de
affectio societatis
, não havendo nos autos prova cabal de falta grave que justificasse a exclusão judicial das sócias retirantes, nos termos dos artigos 1.030 e 1.085, ambos do Código Civil.

A interpretação dos fatos feita pela embargante configura mera discordância com o conteúdo do julgamento, o que não se coaduna com os estritos limites da via aclaratória, que não se presta ao reexame de matéria já decidida.

Do mesmo modo, inexiste omissão quanto à destituição dos administradores Júlio Braz e Oswaldo Tamura, pois o v. acórdão assentou que a destituição pressupõe prova inequívoca de gestão danosa ou fraudulenta, a qual não se verificou nos autos.

Na verdade, a menção ao art. 1.011, do Código Civil está expressamente contemplada no voto, sendo rechaçada a pretensão de afastamento dos gestores com base apenas em ilações e conjecturas.

Quanto à condenação ao pagamento de
royalties
, o v. acórdão registrou que tal obrigação deve ser discutida e quantificada na fase de apuração de haveres, por meio de prova pericial já determinada na sentença.

Não há omissão sobre a existência ou inexistência do dever de pagamento, mas sim o reconhecimento de que a fixação de valores deve respeitar o devido processo legal e a ampla instrução, não podendo ser arbitrada de plano sob pena de ofensa ao contraditório.

No que tange à alegação de omissão quanto ao ônus sucumbencial, igualmente não assiste razão à embargante.

Isso porque, a r. sentença reconheceu o início da fase de apuração de haveres, com designação de perícia, ou seja, não se trata de decisão de mérito terminativa, mas de julgamento parcial que ainda comporta definição futura quanto às verbas de sucumbência.

Com efeito, nos termos do artigo 603, §1o, do Código de Processo Civil,
“Na hipótese prevista no caput, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social”
, o que claramente é o caso dos autos.

O ponto, portanto, não está omitido, mas corretamente baseado na legislação atinente a hipótese em voga, mormente por se tratar de manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, passando-se imediatamente à fase de liquidação (art. 603,
caput
, do CPC).

No que toca ao suposto erro material na menção ao valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), cumpre anotar que a referência à cifra decorre do conteúdo do recurso, não sendo imputável ao acórdão qualquer mácula.

Ainda que assim não fosse, a alegação de erro material não foi comprovada nos autos de forma documental inequívoca, o que impede sua correção em sede de embargos, demandando, acaso existente, os meios próprios de impugnação.

Igualmente infundada é a tese de omissão quanto à exigência de reconvenção para o exercício do direito de retirada.

Ora, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, havendo concordância expressa nos autos quanto à dissolução parcial, como restou reconhecido no presente caso, não se exige reconvenção ou formalidade adicional.

Desse modo, a anuência inequívoca ao pedido inicial tem força jurídica suficiente para ensejar o reconhecimento do direito de retirada, sem que se configure inovação ou violação ao contraditório.

Por outro lado, quanto as alegações da Rio Forte Incorporadora Ltda. e Braz Empreendimentos Imobiliários Ltda., também não merecem acolhimento.

A irresignação parte de uma leitura descontextualizada do v. acórdão. Explico.

A referência à solidariedade diz respeito exclusivamente à relação jurídica entre as partes litigantes que efetivamente integraram a lide, como foi bem delimitado ao longo do voto.

Assim, a decisão não estendeu efeitos a terceiros, tampouco imputou responsabilidade a pessoas jurídicas alheias ao contraditório.

O voto, em sua inteireza, afasta expressamente qualquer responsabilização de entes estranhos ao contrato social, reconhecendo a ilegitimidade passiva daqueles que não integram a sociedade dissolvida.

A suposta obscuridade, portanto, não existe, e os aclaratórios intentam, na verdade, rediscutir aspectos já decididos, o que é incabível nesta via.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

De outro giro, destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração, todavia, não é o caso dos autos, pois, verifica-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o v. acórdão está maculado de omissão, contradição, obscuridade e erro de premissa fática para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, visando a obtenção de efeitos infringentes ao recurso interposto.

Todavia, é comezinho no Direito que não se destinam os embargos declaratórios a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.”

(RTJ 154/223 – negritei).

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, contradição, obscuridade e erro de premissa fática no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025